Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709086-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIANE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 56648706 e 57486519), interpostos pela Ré, U. S. S. S/A, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF e por esta relatoria (ID’s 185603692, origem, e 56671866). O Ministério Público oficia pela intimação da Agravante, para se manifestar sobre a inexistência de interesse recursal, considerando que a decisão interlocutório agravada deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a esta parte processual que inclua a Agravada no plano de saúde agravante; aliado ao fato que esta inclusão já ocorreu (ID 61644016). Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a existência de interesse recursal quanto a ambos os agravos, nos termos do art. 933, caput, do CPC. Após, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre este requisito recursal e o mais que entender de direito, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após o parecer ministerial ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade de ambos os recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 15:47:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador